Tribunal: TJBA
Processo: 8055043-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055043-30.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: ITAJUCI SANTIAGO RABELLO Advogado(s):INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ARGUIÇÃO DE SUSPEITA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS FLAGRANTEMENTE ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A demonstração cabal da abusividade dos juros remuneratórios, apurada com base na taxa média de mercado, permite a sua redução (entendimento firmado pelo STJ e Súmula nº 13 TJBA) 2. Embora a instituição financeira possa estipular taxa acima de 12% ao ano, não pode, ao seu turno, cometer abusos em face do consumidor a pretexto dos contratos de adesão e do princípio do pacta sunt servanda. 3. Configurada a necessidade de revisão do contrato firmado, impõe-se a compensação dos valores pagos a maior com eventual débito remanescente, ou mesmo a repetição em dobro de saldo credor que venha a ser apurado em favor do consumidor. 4. Apelo conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8055043-30.2021.8.05.0001, em que figura como apelante CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS e, apelado, ITAJUCI SANTIAGO RABELLO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA